Tribunal: TJSP
Processo: 0020620-10.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 0020620-10.2019.8.26.0053/50000 Voto 22140 tcn
Registro: 2020.0000707634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0020620-10.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS, TEREZINHA TADEU CAMPOS, ODILA BOTTURI
GUIDONI, NAIL BUENO FAGUNDES, MONICA DE FÁTIMA DINI, MARIA
LUZIA BORGES, MARIA IVANIR PIMENTEL NAZARETH, MARIA DE FATIMA
CAMPOS, MARIA CELIA BERGAMINI, IRINEU ROQUE DOS SANTOS, GENECI
FREIRE CONSOLE, EVILÁSIO FERRAZOLI, EUNICE AKIKO SHIMADA,
CASSIA ALESSANDRA ROSADA DE ABREU, CARLOS RIBEIRO, ANTONIO
PEREIRA, ANA DIAS DORIA, PEDRO COELHO DE SOUSA NETO (E
OUTROS(AS)) e VILMA GERMANO DE ARAUJO, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 0020620-10.2019.8.26.0053/50000 Voto 22140 tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0020620-10.2019.8.26.0053/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargantes: JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS (E OUTROS)
Embargada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Voto no 22140 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos por José Mário dos Santos (e outros), contra o v. acórdão
de fls. 202/207 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Os embargos de declaração alegam omissão
no julgado, quanto ao reconhecimento da preclusão consumativa
no tocante a reestruturação de carreira pela requerida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 0020620-10.2019.8.26.0053/50000 Voto 22140 tcn
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, sem razão os
embargantes.
Com efeito, o v. acórdão foi suficientemente
claro ao consignar que a aplicação do percentual apurado deveria
cessar tão logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória e, também, quando houver estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de
vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses
casos, haveria supressão do índice, observado apenas o princípio
da irredutibilidade de vencimentos.
Deixou assentado que a limitação temporal

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 0020620-10.2019.8.26.0053/50000 Voto 22140 tcn
para a percepção de diferenças, deverão ser anteriores à
implementação da referida reestruturação.
Assim, a contar da vigência dessa lei não
mais tem lugar a pretendida revisão da remuneração da autora, a
pretexto de corrigir suposta ilegalidade na conversão de cruzeiros
reais em URV.
Se a carreira sofreu reestruturação em 1994
e a ação foi proposta somente em 2012, forçoso reconhecer que
possíveis diferenças acumuladas foram atingidas pela prescrição
parcelar quinquenal.
Por fim, confira-se a parte final do v.
acórdão:
“Outrossim, não há falar em violação à coisa julgada ou mesmo em preclusão
consumativa. Sobre a matéria, confira-se precedente desta Corte:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública. Obrigação de fazer consistente no apostilamento de títulos para
reconhecimento do direito ao recálculo de vencimentos, decorrentes da não
conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94. Coisa
julgada que reconheceu o an debeatur, sem definir o quantum. Reestruturação
remuneratória das carreiras. Leis 8.989/94 e 823/96. Inteligência do RE
561.836/RN (Min. Luiz Fux). Decisão reformada. Recurso provido'.
(Agravo de Instrumento no 2247550-46.2018.8.26.0000 TJSP 7a Câm. Dir. Público -
Rel. Des. Coimbra Schimidt j. 18.01.2019 v.u.)

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 0020620-10.2019.8.26.0053/50000 Voto 22140 tcn
Portanto, por conta da necessária observância da prescrição quinquenal, o
pagamento de verbas ora pleiteadas não é devido, pois fulminado pela prescrição”.
Assim, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que os
embargantes pretendem, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente.
No mais, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos
legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 0020620-10.2019.8.26.0053/50000 Voto 22140 tcn
Relator